Tribunal: TJSP
Processo: 0104368-17.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Apelação. Homicídio culposo na condução de veículo automotor. Sentença condenatória. Recurso defensivo. Pedido de absolvição, nos termos do art. 386, inciso III, do CPP. Pedido de concessão do perdão judicial, nos termos do artigo 121, §5o, do Código Penal.
1. Materialidade e autoria comprovadas pelos elementos coligidos aos autos. Apelante que não observou dever de cuidado na condução de

Ementa:
Apelação. Homicídio culposo na condução de veículo automotor. Sentença condenatória. Recurso defensivo. Pedido de absolvição, nos termos do art. 386, inciso III, do CPP. Pedido de concessão do perdão judicial, nos termos do artigo 121, §5o, do Código Penal.
1. Materialidade e autoria comprovadas pelos elementos coligidos aos autos. Apelante que não observou dever de cuidado na condução de veículo automotor, provocando acidente automobilístico que deu causa à morte da vítima.
2. Impossibilidade de aplicação do perdão judicial. Não preenchimento dos requisitos previstos no art. 121, §5o, do Código Penal. Ausência de elementos que indiquem consequências gravosas à acusada, em decorrência dos fatos, de modo a tornar despicienda a aplicação da pena.
3. Dosimetria da pena que não comporta reparo.
3. Recurso conhecido e desprovido.